Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. ERRO NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexistência de qualquer débito da parte autora decorrente do contrato de prestação de serviços da unidade consumidora, devendo a requerida cancelar todos os débitos constantes em seus registros referente ao contrato mencionado, bem como se abster de efetuar protesto de dívida ou inscrever o nome da parte autora em órgãos restritivos de crédito pelas dívidas mencionadas, sob pena de conversão em perdas e danos; b) CONDENAR a ré CAESB a pagar à parte autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais; c) CONDENAR o réu a retirar o protesto objeto da lide (ID 127148847 - Pág. 28/32), no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de incidir multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença. Alega a recorrente que o apelado não solicitou a sua rescisão perante a companhia, permanecendo o cadastro ativo e com a emissão normal de contas. Afirma que a negativação de consumidor inadimplente não caracteriza ato ilícito, mas exercício regular do direito. Aponta que não há comprovação do dano moral. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos ou a redução do quantum indenizatório para R$2.000,00 (dois mil reais).
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 43985719) e com preparo regular (ID 43985720 e 43985721). Contrarrazões apresentadas (ID 43985725).
3. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e esgoto não é definida pela titularidade do imóvel, mas sim do contrato entabulado entre o consumidor e a concessionária, tratando-se, pois, de obrigação de natureza pessoal (propter personam).
4. Inexistindo requerimento de modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços, é mantido o vínculo contratual, permanecendo o consumidor/contratante responsável pelas faturas posteriores à desocupação do imóvel, na concessionária dos serviços, independentemente do usufruto do serviço prestado, pois a ele vinculada a obrigação.
5. No caso dos autos, é certo que a parte recorrida não tem responsabilidade sobre o acordo efetuado entre as partes e nem a titularidade do imóvel. O requerente foi constituído procurador do antigo proprietário do imóvel com poderes para representá-lo em questões administrativas relativas à venda do bem (ID 43985623 - pág. 33). No entanto, como bem destacado em sentença, a simples existência de procuração com poderes especiais, sem qualquer requerimento de assunção da titularidade da conta de água, não tem o condão de autorizar a CAESB alterar de ofício essa titularidade, já que se trata de uma relação contratual, em que o próprio usuário do serviço deve manifestar sua vontade em receber tal prestação, não sendo ela compulsória pela simples existência de procuração com poderes especiais, e nem mesmo pelo só fato de ser proprietário do imóvel. Ademais, não houve qualquer requerimento do autor ao réu para assumir a condição de usuário do serviço, o que caracteriza falha na prestação do serviço, ao emitir fatura de cobrança a terceiro estranho à relação contratual, e ainda, ato ilícito devido ao protesto indevido (ID 43985623 - pág. 28). Assim, irretocável a sentença.
6. Contudo, prospera a pretensão de redução do valor indenizatório arbitrado. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que se verifica no presente caso.
7. Ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação, frustração e uma imagem desabonadora para terceiros, não foram demonstradas particularidades capazes de provocar consequências mais gravosas ao recorrido do que aquelas decorrentes da inclusão indevida em cadastros de inadimplentes, devendo o valor arbitrado guardar similaridade com os valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais.
8. O valor arbitrado não guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, o que ocasiona o enriquecimento indevido da parte. Assim, considerados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do fato, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e o grau da ofensa moral e sua repercussão, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mais se adéqua à situação.
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.